Tribunal: STF
Processo: RE 1368861
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.105. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO AJUIZADA DECORRIDOS MAIS DE 5 ANOS DO ÚLTIMO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSS NÃO CITADO. CONTESTAÇÃO NÃO OFERTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO ALEGANDO A IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO POR ESTA CORTE. TESE RECHAÇADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que, “em casos de simples conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, não se exige a apresentação de novo pedido administrativo, já que não há nenhum fato novo que ainda não tenha sido levado ao conhecimento do INSS” (fl. 6, e-doc. 8).



    Assevera que “a decisão ora impugnada vai de encontro ao que ficou decidido pelo STF no julgamento do RE 631.240 (em que pese invocá-lo para sustentar sus conclusões), que em casos como o presente, afasta a necessidade de novo pleito administrativo já que no momento da cessação do benefício a autarquia previdenciária já dispunha de todas as informações que necessitaria para a implantação do auxílio-acidente, eis que claramente a parte autora teve redução de sua capacidade laboral” (fl. 8, e-doc. 8).



    Sustenta que “no caso destes Autos, com todas as vênias, é de se observar da petição inicial, que não se alega a ocorrência de nenhum ‘fato novo ainda não levado ao conhecimento da Administração’, mas tão somente que a parte autora, sob o ponto de vista de seu estado mórbido, deveria ter tido o seu benefício de auxílio-doença acidentário, convertido automaticamente para auxílio-acidente (e não ter-lhe sido concedida alta), nos exatos termos do 78, do DECRETO 3.048/99” (fl. 9 e-doc. 8).



    Pede “seja conhecido o recurso e provido para cassar a decisão recorrida porque violou a Constituição Federal, e determinar o prosseguimento do feito” (fl. 11, e-doc. 8). 



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350 da repercussão geral, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (fls. 10-11, e-doc. 9).



    Em juízo de retratação, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve o acórdão recorrido com os seguintes fundamentos: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). TEMA N. 350 DO STF. ACÓRDÃO CONTRA O QUAL O REQUERENTE INTERPÔS RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICOU FUNDAMENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE PARADIGMA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA ” (fl. 27, e-doc. 9). 



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 10). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.510-RG, Relator o Ministro Presidente, Tema 1.105, este Supremo Tribunal assentou ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário“:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (DJe 27.11.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Na linha dos precedentes das Cortes Superiores, é indispensável a demonstração de requerimento administrativo para as ações ajuizadas após a vigência das regras de transição (3-9-2014), a menos que o entendimento do INSS seja reiteradamente contrário à pretensão inicial ou a demanda seja oriunda de pedido de revisão, restabelecimento ou manutenção de benesse já concedida anteriormente, salvo se envolver matéria de fato desconhecida pelo réu. 



    Já para as ações aforadas na vigência das regras de transição (até 3-9- 2014), se apresentada defesa de mérito, é considerado presente o interesse processual e, na falta dessa, deve ser concedido prazo para que a parte apresente o documento. 



    Interpretando os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, o Grupo de Câmaras de Direito Público, na sessão do dia 14-10-2020, decidiu fixar a seguinte tese jurídica: ‘Decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo’ (Ata n. 217).



    In casu, a parte autora recebeu auxílio-doença até 19-8-2012 (autos originários, Evento 1, INFBEN4) e a ação foi proposta somente em 6-8-2020. Ou seja, após as regras de transição e fora do prazo quinquenal, de modo que o requerimento administrativo é necessário. 



    O acórdão contra o qual o requerente interpôs recurso extraordinário aplicou fundamentação em consonância com o precedente paradigma (tema n. 350/STF). (…)



    Ressalta-se que o magistrado singular determinou a intimação do autor para que juntasse o pleito administrativo, sob pena de indeferimento da inicial (autos originários, Evento 3). Contudo, ele não cumpriu a ordem, de maneira que a decisão desmerece reparo” (fls. 30-34, e-doc. 9).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à matéria de fato (se seria de conhecimento ou não do Instituto Nacional do Seguro Social) demandaria reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.105. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.336.516, de Minha relatoria, decisão monocrática, DJe, 26.7.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 718.047-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 769.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora